Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702764-72.2025.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: KATIA QUEIROZ DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. URGÊNCIA. ESTADO GRAVE. TUTELA DEFERIDA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar para concessão da antecipação da tutela para determinação de internação em leito de hospital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar se é caso de conceder a antecipação da tutela para determinar que o plano de saúde providencie a internação da consumidora em hospital, diante da informação de urgência de seu estado grave de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O estabelecimento de um período de carência em contrato de plano de saúde é lícito, a teor do disposto no art. 12, inciso V, da Lei no 9.656/1998, porém, em casos de urgência e emergência, o legislador, no art. 35-C, tratou de hipóteses excepcionais. 4. A operadora de plano de saúde não pode se furtar à cobertura das despesas nos casos de emergência ou de urgência se presente idônea recomendação médica a justificar a necessidade de imediata intervenção com internação, sob pena de ofensa aos seus direitos a dignidade e saúde. 5. As astreintes (multa cominatória) por constituir meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor, objetiva coagi-lo ao cumprimento de obrigação específica, de modo que o valor imposto para conferir efetividade ao comando judicial, de R$20.000,00 (vinte mil reais) por dia, em especial ao se considerar o porte da agravante e a situação da parte agravada, se mostra razoável, ainda mais se a parte recorrente é a única responsável pela incidência, ou não, da multa. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Confirmada a medida liminar. Tese de julgamento: “1. O estado grave de saúde, a partir de indicação médica para internação, justifica a determinação da internação, urgente, em hospital, às custas do plano de saúde; 2. A multa coercitiva (astreintes) se destina a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 1.021; CF/1988, art. 6o, 196; Lei no 9.656/1998, art. 12, inciso V, 35-C. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1738928, 07141368620238070000, Rela Desa: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 2/8/2023, p. 11/8/2023. A recorrente alega violação aos artigos 17, 18, 485, incisos IV e IX, e 688, todos do Código de Processo Civil, e 11 do Código Civil, sustentando ser devida a extinção do processo, em razão da perda de seu objeto. Afirma que o plano de saúde da recorrida encontrava-se cancelado em razão da inadimplência no pagamento das mensalidades. Aduz que o acórdão vergastado valorou erroneamente as provas e qualificou equivocadamente os fatos. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente não regularizou sua representação processual, apesar de intimada para tal finalidade (ID 76564803). Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC, não se aplica à instância superior, em razão da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ENO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA. ART. 76, § 2o, I, DO CPC/2015. SUBSTABELECIMENTO SEM PROCURAÇÃO ORIGINÁRIA. SÚMULA 115/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso, quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 3. No caso, a parte, embora intimada, deixou de apresentar a procuração originária de outorga de poderes ao advogado substabelecente dos instrumentos de substabelecimento juntados, que conferiam poderes aos causídicos subscritores do REsp e do AREsp, vício esse que persiste no presente recurso de agravo interno. 4. O substabelecimento de poderes não subsiste por si só, sendo indispensável o traslado da procuração outorgada ao advogado substabelecente, de forma a possibilitar a comprovação da legítima outorga de poderes. Precedentes. 5. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 6. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.823.257/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025). AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial. 1.2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não se revela suficiente para superar o apontado vício de representação processual. 1.3. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.161.188/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 14/11/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 18, 485, incisos IV e IX, e 688, todos do Código de Processo Civil, e 11 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Registre-se, ademais, que "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido, é a destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002